Tribunal: TJSP
Processo: 1024668-77.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de Serviços – Prestação de serviços de assessoramento e acompanhamento de processos de desapropriação de dois imóveis rurais no Estado do Mato Grosso – Preliminares de nulidade da sentença por falta de fundamentação e de ilegitimidade passiva rejeitadas – Serviços do autor contratados pelo réu e lançados em instrumento que revela os contornos da contratação –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de Serviços – Prestação de serviços de assessoramento e acompanhamento de processos de desapropriação de dois imóveis rurais no Estado do Mato Grosso – Preliminares de nulidade da sentença por falta de fundamentação e de ilegitimidade passiva rejeitadas – Serviços do autor contratados pelo réu e lançados em instrumento que revela os contornos da contratação – Documento que fornece todos os elementos essenciais do contrato, não havendo evidências que demonstrem que se trate de mero apontamento de tratativas ainda em andamento – Prova pericial que constatou que foram concluídos apenas os serviços voltados à primeira desapropriação – Remuneração apurada pela sentença de forma correta em relação à primeira desapropriação, determinada a correção monetária a partir de 31/12/2021, até quando promovida a atualização dos valores no laudo pericial – Juros de mora devidos desde a citação, já que vedada a reforma para pior – Segunda desapropriação que ainda não se concluiu – Disponibilização pelo INCRA de TDAs em montante correspondente a apenas 80% do valor devido – Inexigibilidade, pelo réu, dos 20% remanescentes, nos termos da contratação – Base de cálculo da remuneração devida ao réu pela segunda desapropriação fixada no montante correspondente aos 80% já disponibilizados pelo INCRA em TDAs – Ausência de elementos nos autos que permitam aferir os valores devidos a título de remuneração variável – Necessidade de apuração do montante devido pela segunda desapropriação em sede de liquidação do julgado – Sentença reformada.

Apelação parcialmente provida.